Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que foi determinada a realização de diligências para afastar a suspeita de que se trata de demanda predatória ou fabricada (ID 60871507). O agravante cumpriu a determinação e trouxe aos autos procuração com firma reconhecida. Por sua vez, a recorrida informou que não houve restrição cadastral, mas que existem contas em atraso sem “relevância na pontuação do score de crédito” (IDs 61440990 e 62196250). Diante do cumprimento das diligências e por se tratar de análise perfunctória dos autos, passo à apreciação do recurso. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou declaração de hipossuficiência, de isenção do imposto de renda, bem como cópias da CTPS e de extratos bancários (ID 59495360). É o relatório. Decido. Tendo em vista que os fundamentos para o pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal e a pretensão liminar são os mesmos, passo ao exame conjunto. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante e em confronto com suas despesas essenciais. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento, neste juízo prelibatório, da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Não há indícios de que aufira renda elevada ou tenha patrimônio incompatível com a benesse processual. É trabalhador autônomo e isento do imposto de renda, o que permite concluir que não aufere rendimentos vultosos. Lado outro, pela decisão agravada, o juízo afastou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência lastreado apenas no fato do requerente manter relações com doze instituições financeiras. O mero fato da parte manter relacionamentos com instituições financeiras não constitui elemento hábil ao afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Por fim, o próprio objeto da ação, que visa o reconhecimento da prescrição de dívidas pretéritas e exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, é condizente com a alegada hipossuficiência. Diante dessa moldura fática e sem qualquer indício exterior de riqueza, embora amparado pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo perante o juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. DEFIRO, ainda, gratuidade de justiça para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46